Tribunal: STF
Processo: Rcl 59498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eloete Flores Pereira interpôs agravo interno contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação. O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 10 de maio de 2024.



    Por intermédio da petição n. 51.388/2024, o agravante postulou a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, solicitando a transferência para pauta presencial, pedido que foi indeferido.



    Mediante novo requerimento, protocolado em 16 de maio de 2024, o agravante solicita destaque e interrupção do julgamento, alegando a impossibilidade de envio de sustentação oral em razão do estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul.



    Alega que, por meio da Resolução n. 829/2024, de 4 de maio de 2024, o Supremo determinou a suspensão dos prazos processuais de ações oriundas de Tribunais gaúchos ou que envolvam partes representadas exclusivamente por advogados inscritos da Seccional da OAB/RS.



    Decido.



    2. Mostra-se imprópria a renovação do pedido de destaque.



    O segundo pedido foi protocolado somente em 16.05.2024, ultimo dia do julgamento virtual que se iniciou em 10.05.2024 e que, inclusive, já possui maioria formada.



    Saliento, ainda, que, no primeiro pedido de destaque não houve qualquer menção à impossibilidade de regular atuação do advogado em razão do estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul. Naquela oportunidade foi argumentado tão somente a relevância da matéria a ser julgada e o interesse da parte na realização de sustentação oral.



    3. Indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente